Tribunal: STF
Processo: RE 1410319
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução de sentença - Alegação de excesso de execução contra a Fazenda Pública - Natureza processual da Lei 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA - Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 ante a declaração de inconstitucionalidade parcial proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal - Modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425 que abrange apenas os processos para os quais os precatórios já foram expedidos ou pagos - JUROS MORATÓRIOS - Aplicabilidade da Lei nº 11.960/09 - Relação jurídica não tributária - Sentença parcialmente reformada, de ofício, para afastar a correção monetária pela Lei 11.960/09 (Taxa Referencial) e determinar a incidência do IPCA - Recurso da Municipalidade prejudicado, em razão da sucumbência recíproca” (fl. 2, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega contrariado o art. 97 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República e desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que “o julgador não pode usar a decisão proferida na ADI 4.357/DF, a qual se refere tão somente à atualização de valores após a expedição de requisitórios, sendo incabível o afastamento da aplicação da Lei Federal para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório, posto que a questão não foi objeto das ADIs nº 4.357 e 4.425” (fl. 4, e-doc. 13).



    Alega que, “no referido julgamento [ADIs ns. 4.425 e 4.357], foi declarada unicamente a inconstitucionalidade da aplicação da TR para reger os débitos da Fazenda Pública nos casos em que já há expedição de precatório, o que não ocorre no caso dos autos” (fl. 5, e-doc. 13).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reconhecer como plenamente aplicável o art. 5º da Lei Federal n. 11.960/09 para fins de correção monetária até a expedição do respectivo ofício requisitório, de forma subsidiária, a aplicação dos índices da [Lei] 11.960/09 até 25.3.2015” (fl. 8, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) o C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, reconheceu, por arrastamento, a parcial inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, vedando a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), por não representarem a verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do período. (...)



    Nem mesmo a modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 altera esse entendimento, pois a modulação em questão se aplica apenas para os processos em que os precatórios foram expedidos ou pagos até 25.03.2015, conforme se depreende do julgamento das Questões de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425: (...)



    A modulação de efeitos teve o claro objetivo de convalidar a aplicação da Taxa Referencial (TR) somente para processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos.



    No presente caso, ainda em fase de embargos à execução, obviamente sequer ofício requisitório ou precatório foi expedido, o que, por lógica, impede a aplicação automática da modulação de efeitos e ainda permite discussão sobre os critérios de correção monetária, ante a declaração de inconstitucionalidade proferida. (...)



    Dessa forma, em razão da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, o diploma legal é inaplicável ao caso para fins de correção monetária, devendo ser reformada nesse ponto a decisão proferida em primeiro grau, para que os valores devidos sejam corrigidos pelo IPCA, consoante o entendimento desta C. 5ª Câmara de Direito Público. (...)



    Em razão da sucumbência recíproca, fica prejudicado o pedido formulado pela Municipalidade em apelação, de modo que cada parte deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários a que deram causa, consoante as normas processuais vigentes à época da prolação da sentença e da interposição do recurso” (fls. 4-9, e-doc. 10).



    5. Quanto ao índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.351.311, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.350.399, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.341.480, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.342.298, de minha relatoria, DJe 21.9.2021.



    A conclusão do acórdão recorrido, de “afastar a correção monetária pelo índice da Lei 11.960/09 (Taxa Referencial) e determinar a incidência do IPCA” (fls. 8-9, e-doc. 10), harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 da repercussão geral.



    6. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou inconstitucional nem se afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. A Quinta Câmara do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. APOSTILAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 41. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (RE n. 1.365.619-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. (…) 2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI) (…)” (ARE n. 1.380.659-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Com a sucumbência recíproca reconhecida pelo Tribunal de origem, incabível a majoração de honorários advocatícios de sucumbência.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora